Tribunal: TJDFT
Processo: 0716131-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TIO. RELAÇÃO DE AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Adequada a condenação do réu pelo delito de estupro de vulnerável, quando presente lastro probatório suficiente.

2. A vítima, em todas as ocasiões em que foi ouvida, demonstrou firmeza e segurança em suas declarações, as quais possuem forte verossimilhança, ganhando ainda mais credibilidade quando cotejadas com as demais provas dos autos.

3. A pretensão de desclassificação da conduta do artigo 217-A, §1o, do Código Penal, para o artigo 213, §1o, do Código Penal, não merece ser acolhida. De acordo com o §1o do art. 217-A do Código Penal, se a vítima não pode oferecer resistência, deve o autor do delito responder pelo estupro de vulnerável.

4. No caso, apesar de a vítima ser maior de 14 (catorze) anos, restou comprovado que ela estava dormindo e, ao sentir o toque libidinoso do acusado, acordou, mas ele segurou seus braços e tampou sua boca para que não gritasse, razão pela qual considera-se que a vítima não pôde oferecer resistência, incidindo a conduta do réu na hipótese do §1o do art. 217-A do Código Penal.

5. Não se desincumbiu o Ministério Público do ônus de demonstrar, com a certeza que a incidência de norma sancionadora exige, que havia relação de autoridade entre a adolescente e o réu, o qual, diga-se, é companheiro da tia da vítima, não havendo elementos mínimos que permitam concluir que de fato ocupava a posição de tio na vida da vítima, exercendo sobre ela alguma autoridade.

6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.